Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721093-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: PAULO ROBERTO TAVARES BRANDAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, processo no 0702525-46.2017.8.07.0001, proposta por Paulo Roberto Tavares Brandão em seu desfavor, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nas razões de seu recurso, o agravante discorre sobre a ausência de pressupostos processuais, prescrição e excesso de execução. Contudo, ao final, formula pedido para condenar o agravado por litigância de má-fé, sem que tenha apresentado a fundamentação referente a tal pedido. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora